Tribunal: TJBA
Processo: 0080569-58.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080569-58.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIANE CARVALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital do Estado da Bahia, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIANE CARVALHO RIBEIRO em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. A sentença confirmou a tutela antecipada, condenou a CASSI a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por profissional escolhido pela autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo de origem, em virtude da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida; e (ii) estabelecer se a CASSI deve manter a obrigação de custear o procedimento cirúrgico e indenizar a autora por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão em saúde, como a CASSI, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, por inexistir relação de consumo entre as partes.

A competência para processar e julgar demandas envolvendo entidades de autogestão é das Varas Cíveis, e não das Varas de Relações de Consumo, conforme dispõem os arts. 68 e 69 da Lei de Organização Judiciária da Bahia, configurando-se, assim, a incompetência absoluta do Juízo de origem.

A incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser reconhecida de ofício, conforme art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, o que impõe a anulação da sentença.

Tratando-se de causa madura, com regular formação da relação processual e matéria exclusivamente de direito, aplica-se o princípio da primazia da resolução do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso IV, do CPC.

A obrigação da CASSI de autorizar e custear o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial deve ser mantida, haja vista a inquestionável necessidade médica do procedimento, já realizado pela profissional escolhida pela autora, não havendo prejuízo ao equilíbrio atuarial do plano.

A condenação por danos morais não se justifica, pois a negativa inicial da operadora foi superada com o pronto cumprimento da tutela de urgência, não se verificando abalo relevante aos direitos da personalidade da autora, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita de forma proporcional, atribuindo-se 50% a cada parte, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com suspensão de exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão em saúde, por ausência de relação de consumo.

A incompetência absoluta do Juízo de origem deve ser reconhecida de ofício, impondo-se a anulação da sentença e a remessa do processo ao juízo competente.

A obrigação de custear procedimento cirúrgico autorizado por decisão liminar regularmente cumprida deve ser mantida, quando demonstrada a necessidade médica e a ausência de prejuízo ao plano.

A negativa inicial de cobertura de procedimento médico não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausente demonstração de abalo significativo à dignidade da parte.

Na sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade e a concessão de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 884; CPC, arts. 64, §1º; 85, §2º; 86, caput; 98, §3º; 1.013, §3º, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 1731656/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.04.2019; TJ-BA, Apelação n.º 0519865-46.2014.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 22.03.2022; TJ-BA, Apelação n.º 8086691-28.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 19.04.2023; TJ-AL, Apelação Cível n.º 0708503-47.2014.8.02.0001, Rel. Desª Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
0080569-58.2009.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelada
MARIANE CARVALHO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA